Tribunal: TJMT
Processo: 1000572-56.2019.8.11.0109
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Recursos Inominados: 1000572-56.2019.8.11.0109
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA/MT
Recorrentes: MARCIO ROGERIO BULDRIN e SUPERMERCADO HANAUER LTDA - EPP
Recorridos: MARCIO ROGERIO BULDRIN e SUPERMERCADO HANAUER LTDA - EPP
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 15/02/2022
EMENTA:
RECURSOS INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. ACORDO HOMOLOGADO. PAGAMENTO REALIZADO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO SEM IDENTIFICAÇÃO. DEPÓSITO EM VALORES VARIÁVEIS. DIFICULDADE NA IDENTIFICAÇÃO POR PARTE DO RECEBEDOR. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO EXECUTOR. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DA HIPÓTESE DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ARTIGO 776 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PREMISSA SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO O DO SUPERMERCADO.
1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0/REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor do Recorrente MARCIO ROGERIO BULDRIN.
2. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL em que o Recorrente/Recorrido SUPERMERCADO HANAUER LTDA pretende que o Recorrente/Recorrido MARCIO ROGERIO BULDRIN seja condenado ao pagamento da quantia atualizada de R$ 5.651,89 (cinco mil seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos), em razão de descumprimento de acordo firmado nos autos de n.o 8010013-15.2014.8.11.0109.
3. Compete aos Juizados Especiais Cíveis a execução dos seus julgados, conforme artigo 3.o, parágrafo 2.o, inciso I, Lei n.o 9.099/95.
4. O acordo fora celebrado nos seguintes termos: “a parte reclamada reconhece o débito objeto da demanda, comprometendo-se a pagar à parte reclamante o valor de R$ 2.025,00 divididos em 27 parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 75,00, vencendo a primeira em 10 de maio de 2014; b) o pagamento será efetuado mediante depósito na conta bancária da parte reclamante, a saber: Banco Bradesco agencia 1289, conta corrente: 10922,3 de titularidade de Giovane Hanauer (...)”.
5. Intimado para efetuar o pagamento, o Recorrente/Recorrido MARCIO ROGERIO BULDRIN se manifestou nos autos informando que o débito cobrado já estava adimplido em sua totalidade, colacionando na ocasião os respectivos comprovantes de pagamento.
6. Em análise aos comprovantes de pagamento colacionados e tabela descritiva inserida no corpo da defesa, verifica-se que embora o executado tenha cumprido com a sua obrigação, os depósitos não ocorreram exatamente conforme ajustado, na medida em que por vezes o valor depositado era superior e até mesmo inferior ao acordado, contudo o valor integral fora alcançado nas 27 (vinte e sete) parcelas pagas.
7. Outro ponto que merece destaque é que os depósitos não eram identificados, ou seja, impossibilitava o recebedor de relacionar a origem do depósito.
8. Nesse contexto, é crível que o Recorrente/Recorrido SUPERMERCADO HANAUER LTDA embora tenha recebido a quantia integral, não conseguiu identificar que o valor recebido era referente ao acordo celebrado judicialmente entre as partes, notadamente considerado a atividade comercial exercida pelo mesmo com grande movimentação financeira.
9. Diante a apresentação dos comprovantes de pagamento, o Recorrente/Recorrido SUPERMERCADO HANAUER LTDA requereu a desistência da ação executiva/fase de cumprimento de sentença.
10. Por sua vez, o Recorrente/Recorrido MARCIO ROGERIO BULDRIN em sede de impugnação, requereu o recebimento de dano moral em razão da cobrança indevida, bem como repetição de indébito na forma dobrada, em razão da má-fé do executor e recebimento de honorários contratuais no valor pactuado com o seu advogado.
11. Não restou configurada a má-fé do Recorrente/Recorrido SUPERMERCADO HANAUER LTDA – EPP, pois, quando demandou em desfavor do executado acreditava que a dívida não havia sido adimplida, e o Recorrente/Recorrido MARCIO ROGERIO BULDRIN contribuiu para a dúvida acerca do adimplemento, quando deixou de identificar os depósitos e os realizou por diversas vezes em valores distintos do pactuado.
12. Nessa perspectiva não há se falar em cabimento de indenização por danos morais motivados por cobrança indevida.
13. A respeito de cobrança indevida por dívida já paga institui o Código Civil:
Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.
14. Nos casos em que os elementos de convicção não demonstram a existência de má-fé ou violação da boa-fé objetiva, é inaplicável a sanção prevista no artigo 940 do CC/2002.
15. A despeito de todo o esforço argumentativo do Recorrente/Recorrido MARCIO ROGERIO BULDRIN, o exame dos autos deixa evidente que o Recorrente/Recorrido SUPERMERCADO HANAUER LTDA - EPP não atuou com má-fé e tampouco ofendeu a boa-fé objetiva, motivo pelo qual não há razão para determinar as formas de restituição postuladas pelo Recorrente/Recorrido MARCIO ROGERIO BULDRIN.
16. Embora se trate de execução de dívida inexistente, conforme mencionado alhures, não houve configuração da má-fé do Exequente, tendo em vista que o Executado contribuiu para o início da fase de cumprimento de sentença.
17. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que a aplicação do artigo 776, do Código de Processo Civil, deve ser respaldada sob a ótica de natureza subjetiva, pois, do contrário o Exequente fica em uma situação muito desvantajosa perante o Executado e pode ser desencorajado a ajuizar a ação de execução1.
18. Além disso, a responsabilização de quem exerce o direito de ação de forma indevida, pura e simplesmente, sem a concorrência do requisito subjetivo da má-fé, não é compatível com a norma do inciso XXXV, do artigo 5.o, da CRFB/88, que, conforme a melhor interpretação, consagra o direito de ação como direito abstrato, que não guarda nenhuma dependência com o direito material2.
19. Nesse sentido os honorários advocatícios arbitrados em desfavor do Recorrente/Recorrido SUPERMERCADO HANAUER LTDA devem ser afastados.
20. Sentença parcialmente reformada.
21. Recursos conhecidos e provido o da empresa SUPERMERCADO HANAUER LTDA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000572-56.2019.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SUPERMERCADO HANAUER LTDA - EPP - CNPJ: 11.423.391/0001-73 (RECORRENTE), JESSICA LIANDRA BORIN NAVARRO - CPF: 046.479.431-51 (ADVOGADO), GABRIELLE BORIN NAVARRO - CPF: 046.479.441-23 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO BULDRIN - CPF: 886.220.531-72 (RECORRIDO), NEGISLEIA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 979.025.191-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE MARCIO ROGERIO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO SUPERMERCADO HANAUER.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022